Tribunal: TJPA
Processo: 0000020-69.2012.8.14.0032
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.1. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. 2. Danos morais. Inexistência. A falta de conclusão do inquérito criminal, não dá motivo, por si só, a indenização por danos morais. Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado. O Estado não responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso, arbitrariedade ou violência. 4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão n.º
Processo nº 0000020-69.2012.8.14.0032
1ª Turma de Direito Público
Apelação Cível
Comarca: Monte Alegre/PA
Apelante: Antônio Carlos de Souza Torres
Advogado(a): Paulo Boaventura Maia Medeiros - OAB/PA n.º 8.409
Apelado: Estado do Pará
Procurador(a) do Estado: Roberta Helena Dórea Dacier Lobato
Procuradora de justiça: Maria do Perpétuo Socorro Velasco dos Santos
Relator(a): Desa.
Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Prisão em flagrante. Não comprovação de Ilegalidade e abuso de autoridade. Inocorrência de danos morais. Dever de indenizar não configurado.
1. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
2. Danos morais. Inexistência. A falta de conclusão do inquérito criminal, não dá motivo, por si só, a indenização por danos morais. Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado. O Estado não

responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso, arbitrariedade ou violência.
4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Antônio Carlos de Souza TORRES contra a sentença constante às fls. 222/226, proferida pelo Juízo da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Bem Móvel c Pedido de Liminar c/c Indenização por Dano Moral (Processo nº 0003391-49.2012.8.14.0301), ajuizada pelo ora apelante em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou o pedido improcedente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC-73.
Houve a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade foi declarada suspensa.
Em suas razões recursais, fls. 228/234, o apelante aduz que foi preso no dia 10 de março de 2011, sob a acusação de prática do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro; que em 13 de março de 2011, o juízo relaxou o flagrante pondo-o em liberdade. Consigo foi apreendida uma motocicleta dita roubada, com a seguinte identificação: HONDA NXR 150 BROS ESD, ano 2004, chassi 9C2KDO2304R004983. O Inquérito Policial foi encaminhado ao Judiciário, tendo o representante do Ministério Público demandado o regresso do Inquérito para a Delegacia Tendente, para reunir dados pertinentes no prazo de trinta (30) dias, o que foi acatado pelo juízo, e o Inquérito retornou à Delegacia no dia 24 de maio de 2011.A autoridade policial recebeu o IP esquálido, contudo jamais providenciou ao protestado e não mais devolveu à Justiça, passados dez meses da prisão e apreensão relatadas, e isso sem ter requerido a prorrogação do prazo de diligências. Em novembro de 2011, a Diretora de Secretaria do Fórum expediu certidão especificando a devolução do IP, em 24 de maio de 2011, e a permanência na Delegacia local.
Ressalta que jamais fora oferecida denúncia contra o ora apelante. Todavia o Juízo de 1º Grau entendeu que a demora no encerramento de um procedimento é normal e que não há dano, por ser a ação do Estado legítima; que em tese a prisão e apreensão poderiam ter sido legais. Em tese, também, poderia o apelante provar sua inocência e legalidade da posse. Ocorre que o Estado perdeu o inquérito, não atendeu aos prazos e jamais deu oportunidade processamento/defesa ao apelante. Antes não tentou atestar a legalidade de sua ação mediante um processo, o que faz com que o apelante não tenha nenhum dever de produzir prova em contrário.
Afirma que não existe qualquer indício de prática do crime de receptação, e que o bem apreendido se encontrava na posse mansa e pacífica do autor, pelo que requer a imediata devolução do veículo apreendido e indenização por danos morais em razão da suposta prisão ilícita e arbitrária.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.
Recurso recebido em ambos os efeitos, fl.239.

Às fls. 240/251, em suas contrarrazões, o apelado suscita que o não assiste qualquer direito ao recorrente, pois não houve ilegalidade, má-fé ou conduta antijurídica.
A Procuradoria de Justiça às fls. 238/239, deixou de emitir parecer justificando que a presente ação não versa sobre terreno rural, nem mesmo envolve dissídio coletivo, bem como inexiste qualquer interesse de menores ou incapazes.
É o relatório.
V O T O
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.
A pretensão do apelado é obter a devolução do bem móvel (motocicleta) que se encontrava em seu poder, e sem documentação, na ocasião de sua prisão em flagrante ocorrida no dia 10 de março do ano de 2011, e sob a alegação de haver sofrido constrangimento ilegal, haja que o IP não fora concluído, busca uma indenização pelo suposto dano moral sofrido.
O autor/apelante ajuizou Ação Reintegração de Bem Móvel c/c Indenização Por Danos Morais em desfavor do ESTADO DO PARA, aduzindo que no dia 10 de março de 2011 foi preso em flagrante diante da suspeita de crime de receptação pois na ocasião não estava de posse da documentação do veículo motocicleta HONDA NXR 150 BROS ESD, ano 2004, chassi 9C2KDO2304R004983, sendo que o Juiz relaxou o flagrante e o inquérito policial nunca foi concluído, e assim não fora oportunizada o oferecimento de defesa, provando sua inocência.
Alega que não cometeu o crime algum e que passou situação vexatória e que sua prisão foi ilegal.
Inobstante as alegações postas, não merece acolhida a pretensão do apelante, estando irretocável a sentença atacada. Vejamos:
O § 6º, do art. 37
1
, da Carta Magna de 1988, alberga tipo diferenciado de responsabilidade civil do Estado, qual seja, objetiva, onde a vítima do suposto dano está desobrigada apenas de comprovar o dolo ou culpa (requisito subjetivo), subsistindo a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano propriamente dito.
É certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.)
Impõe-se destacar, neste ponto, na linha de jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min CELSO MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o ¿eventus damni¿ e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).
É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.
Deste modo, no presente caso, não há como prosperar a alegação do apelante, de que teria sido preso injustamente por conta da acusação de que crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro, segundo se pode deduzir de suas declarações às fls., prestadas nos autos de prisão em flagrante,
verbis:
¿ (...) Que lhe foi perguntado se tinha documento da moto, respondeu que não, pois quando comprou de seu sobrinho DAVI, no final de novembro do ano passado, não recebeu a documentação, tanto que quando comprou sua moto pelo valor de R$4.0000,00 (quatro mil reais), pagou somente a metade, ou seja R$2.000,00 (dois mil reais), ficando de quitar o restante quando recebesse os documentos; Que até a presente data não recebeu os documentos de seu veículo e pensou até em entregar a moto a esta delegacia; que o depoente por mais de uma vez chegou a perguntar para DAVI sobre os documentos da bros 150 vermelha, no entretanto, DAVI sempre lhe enganava.(...).¿
O conteúdo das declarações demonstra de forma inequívoca que o requerente tinha plena consciência da situação irregular do bem apreendido, e, portanto, os indícios da prática da conduta delitiva restam demonstrados.
Não bastassem os indícios relevantes da prática de conduta criminosa pelo apelante (receptação de objeto roubado/furtado), tem-se ainda a infração ao artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe o tráfego de veículos sem documentos de porte obrigatório, impondo como medida administrativa, a retenção do veículo até a apresentação do documento.
Assim, o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o direito invocado na inicial, haja vista que a não conclusão/arquivamento do inquérito policial, por si só, é de ser negada a pretendida indenização, bem como a reintegração de posse do bem apreendido.
Diante dos fatos ao norte expostos, não se vislumbra, no caso concreto, que tenha havido por parte de qualquer preposto do Estado excesso no exercício regular de um dever legal, de modo que descabe falar em má-fé no ato da prisão flagrancial, como se vem decidindo nesta Egrégia Corte de Justiça.
Neste sentido:
Ementa
: apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Prisão em flagrante e processo criminal. Absolvição por insuficiência de provas. Não comprovação de Ilegalidade e abuso de autoridade. Inocorrência de danos morais. Inocorrência de erro judiciário. Dever de indenizar não configurado. 1. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. 2. Danos morais. Inexistência. A absolvição em processo criminal não dá motivo, por si só, a indenização por danos morais. Inexistência de conduta ilícita por parte do Estado. O Estado não responde pela reparação de danos morais resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a ocorrência de abuso, arbitrariedade ou violência. 3. Não comprovação de qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade tanto no procedimento em que autoridade policial realizou a prisão em flagrante quanto no processo criminal posteriormente instaurado. Ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC. 4. Prequestionamento. O Órgão Colegiado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, mas a analisar fundamentadamente a matéria devolvida pelo no recurso. 5. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.¿
(2015.03856176-92, 152.198, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-01, publicado em 2015-10-14).
Por outro lado, ainda que o inquérito policial não tenha sido concluído, tal fato não tem o condão de demonstrar eventual erro ou ilegalidade no procedimento da prisão,
verbis:
Ementa
: Apelação cível e reexame necessário. Ação de indenização por danos morais e materiais. Prisão preventiva decretada em processo criminal. Inexistência de erro judiciário. Procedimento previsto em lei. Ausência de dever de indenizar. O simples fato da prisão preventiva em processo criminal não habilita o autor a pretender reparação por danos morais do Estado. A prisão processual tem expressa previsão legal no Código de Processo Civil e, se efetivada dentro do que prevê os art. 311 e seguintes do CPP, não enseja dever de reparação, mesmo que o réu seja, posteriormente, absolvido no processo crime. O entendimento contrário criaria perigoso precedente, obstaculizando a ação policial preventiva e repressiva.¿ (2015.02994095-24, 149.974, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 3ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2015-08-13, publicado em 2015-08-24).
Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de primeiro de grau em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.
É como voto.
Belém(PA),
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

1
Art. 37. § 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

SP/